Tribunal: STF
Processo: HC 240430
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Mailon Rael Nunes Neto impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONTEÚDO DE MENSAGENS EXTRAÍDAS DO CELULAR DO PACIENTE. COMÉRCIO ESPÚRIO QUE OCORRIA HÁ PELO MENOS 05 (CINCO) MESES ANTES DA PRISÃO. NOVA PRISÃO EM FLAGRANTE APÓS A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA POR COMÉRCIO ESPÚRIO DE DROGA. CONFIRMADA A DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE DELITIVA. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO EXARADO PELA CORTE LOCAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    III - Ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para afastar o tráfico privilegiado, pois o paciente já possuía passagem pela Vara da Infância por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, indicando que não se tratava de mero traficante eventual, elemento apto a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006. A Corte originária asseverou que 02 (dois) meses antes da prisão em flagrante pelo crime em questão, o paciente fora apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, situação que ensejou a instauração do procedimento de apuração de ato infracional. 



    IV - Ademais, o conteúdo das mensagens extraídas do celular do paciente demonstra que a traficância ocorria há pelo menos 05 (cinco) meses antes da prisão em flagrante do crime ora em análise. Além disso, o Tribunal de origem assentou que, no gozo de liberdade provisória, cerca de um mês e meio após a prisão em flagrante do acusado pelo delito em exame, o paciente fora novamente preso em flagrante pela prática do comércio espúrio de drogas, sendo encontrado com ele considerável quantidade de entorpecente - 2.502.5g de maconha -, ação penal n. 5027988- 09.2021.8.24.0008 (fls. 23-25). Desta feita, sobejam elementos a confirmar a dedicação do paciente à atividade delitiva. 



    V - A par dessas considerações, qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedente. Agravo regimental desprovido.



    (HC 845.963 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Postula, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    O Superior Tribunal de Justiça justificou o afastamento do tráfico privilegiado com fulcro nos seguintes fundamentos (grifei):



    Na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para afastar o tráfico privilegiado, pois o paciente já possuía passagem pela Vara da Infância por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, indicando que não se tratava de mero traficante eventual, elemento apto a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Ademais, a Terceira Seção, por ocasião do julgamento do EREsp 1.916.596/SP, na sessão de 8/9/2021, adotou o entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, mediante fundamentação que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, como ocorre na espécie. 



    No caso em tela, a Corte originária asseverou que 02 (dois) meses antes da prisão em flagrante pelo crime em questão, o paciente fora apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, situação que ensejou a instauração do procedimento de apuração de ato infracional (fls. 22-24). 



    Ademais, o conteúdo das mensagens extraídas do celular do paciente demonstra que a traficância ocorria há pelo menos 05 (cinco) meses antes da prisão em flagrante do crime ora em análise (fl. 25). 



    Além disso, o Tribunal de origem assentou que, no gozo de liberdade provisória, cerca de um mês e meio após a prisão em flagrante do acusado pelo delito em exame, o paciente fora novamente preso em flagrante pela prática do comércio espúrio de drogas, sendo encontrado com ele considerável quantidade de entorpecente - 2.502.5g de maconha -, ação penal n. 5027988-09.2021.8.24.0008 (fls. 23-25).



    Não se desconhece que há julgados da Segunda Turma a revelarem a compreensão de que atos infracionais eventualmente praticados por acusado não são suficientes para impedir a incidência da minorante do tráfico privilegiado. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 193.816 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS . TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO EM REGISTRO PRETÉRITO DE ATOS INFRACIONAIS. ORDEM CONCEDIDA.



    1. O registro pretérito de atos infracionais não impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    2. Agravo interno desprovido.



    (HC 220.307 AgR, de minha relatoria)



    Todavia, no caso, conforme consignado pelo ato dito coator ”o conteúdo das mensagens extraídas do celular do paciente demonstra que a traficância ocorria há pelo menos 05 (cinco) meses antes da prisão em flagrante do crime ora em análise”. Ademais, o acórdão reccorido pontuou que “no gozo de liberdade provisória, cerca de um mês e meio após a prisão em flagrante do acusado pelo delito em exame, o paciente fora novamente preso em flagrante pela prática do comércio espúrio de drogas, sendo encontrado com ele considerável quantidade de entorpecente - 2.502.5g de maconha”.



    Desse modo, os fundamentos apontados configuram elementos suficientes para sinalizar a dedicação do paciente à atividades criminosas, ainda que desconsiderada a utilização de atos infracionais pretéritos.



    A figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral – no caso, o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Deve ser aplicada apenas quando ficar demonstrado que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    Note-se que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da droga encontrada e as circunstâncias da apreensão são elementos indicativos da dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. Nessa linha foi o entendimento firmado pelo Supremo no HC 98.167 e no RHC 193.149, de cujas ementas extraio os seguintes trechos:



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    (RHC 193.149, ministro Alexandre de Moraes)



    Ressalto, ademais, que para a modificação do entendimento de que o ora paciente se dedicava à prática delitiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    […]



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    [...]



     (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente